Tribunal: STF
Processo: Pet 9482
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de notícia-crime apresentada por DOUGLAS DE SOUZA GOMES, Vereador do Município de Niterói/RJ, em desfavor do jornalista FRANCISCO REGINALDO DE SÁ MENEZES, conhecido como XICO SÁ, por meio da qual atribui a prática, em tese, “de infrações supostamente ligadas aos fatos apurados no INQUÉRITO 4.781/DF”.
    Alega o Noticiante, em síntese, que o aludido jornalista, mediante postagem no TWITTER que trazia o título “IMPEACHMENT OU MORTE #BOLSONAROGENOCIDA”, transmitida no dia 26 e 28 de fevereiro de 2021, “resultou na incitação ao crime contra a integridade e a vida do atual Presidente da República, bem como o crime de calúnia, imputando-lhe crime de assassinato em massa”, e, consequentemente, supostamente cometeu crimes da Lei de Segurança Nacional (artigos 23, IV e 26, da Lei n. 7.710/1983), além dos crime contra a honra previstos nos artigos 138 e 140, do Código Penal.
    Requer, ao final, a “juntada dessa notícia-crime ao inquérito das Fake News, a fim de averiguar a existência dos crimes noticiados, pleito este feito com guarida no art. 5º, inciso II, do Código Penal” e, uma vez “recebida a peça de notícia criminosa, reconhecido o estado de flagrante na esteira da recente decisão proferida e ratificada à unanimidade por essa Corte Suprema no Inquérito 4781, seja então determinada à Polícia Federal a prisão em flagrante do senhor XICO SÁ – FRANCISCO REGINALDO DE SÁ MENEZES.” (grifei)
    Com vistas, o ilustre PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA requer “o declínio da petição para a Seção Judiciária do Distrito Federal”, nos seguintes termos:
    “Os crimes de calúnia e injúria são processados mediante ação penal privada, que dependem, em regra, de queixa do ofendido, conforme previsto no art. 100, § 2º, do Código Penal.
    Tal regra, contudo, é mitigada nos casos que envolvem servidores públicos, hipótese em que a jurisprudência reconhece ser ‘concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do ministério público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções’ (Súmula 714 do STF). 
    Tratando-se especificamente de crimes contra a honra do Presidente da República, é imprescindível a requisição do Ministro da Justiça, nos termos do art. 145, parágrafo único, do Código Penal. 
    Em outras palavras, somente o próprio Presidente da República e o Ministro da Justiça têm legitimidade para iniciar a persecução penal – mediante oferecimento de queixa ou de representação ao Ministério Público – em casos de crimes contra a honra do chefe do Poder Executivo Federal, o que afasta a legitimidade do requerente para pleitear a instauração de inquérito, com vistas à apuração de tais delitos.
    Lado outro, no que se refere aos crimes descritos na Lei de Segurança Nacional, a despeito de serem infrações penais processadas mediante ação penal pública, cuja titularidade é do Ministério Público – o que, de igual sorte, afasta a legitimidade do peticionário –, verifica-se, preambularmente, que o noticiado não tem foro por prerrogativa de função perante essa Excelsa Corte, haja vista não constar entre as autoridades listadas no art. 102, I, “b” e “c”, da Constituição Federal. 
    A propósito, colhe-se da jurisprudência dessa Suprema Corte que ‘[a] competência originária do Supremo Tribunal Federal se restringe às hipóteses dispostas no artigo 102, I, da Constituição da República, não lhe cabendo apreciar pedidos estranhos àqueles, conforme dispõe a jurisprudência desta Corte’ (STF – Pet 7.948 AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.2.2020).
    Por fim, a mera alegação de que os fatos aqui relatados guardam conexão com aqueles investigados por esse Supremo Tribunal Federal no Inquérito 4.781 não se mostra suficiente para justificar a atuação originária dessa Corte Suprema, especialmente porque o mencionado procedimento investigativo tem por objeto a apuração de notícias fraudulentas (FAKE NEWS), falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal e de seus membros. 
    Tendo em vista que a presente notícia-crime é referente à suposta prática de crimes previstos na Lei de Segurança Nacional (Lei 7.170/1983), os autos hão de ser remetidos para a Justiça Federal no Distrito Federal, a fim de que o membro do Parquet Federal ali atuante seja instado a se manifestar acerca dos fatos narrados pelo peticionário, para, como promotor natural, avaliar a existência, ou não, da tipicidade da conduta e do eventual estado de flagrância, promovendo as medidas que entender cabíveis. 
    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA manifesta-se pelo declínio da petição para a Seção Judiciária do Distrito Federal, para adoção das providências pertinentes.” (grifei)
    ACOLHO a manifestação do Procurador-Geral da República como razões de decidir e, em consequência, determino remessa dos autos para a Seção Judiciária do Distrito Federal, “para a adoção das providências pertinentes”.
    Dê-se baixa.
    Publique-se.
    Cumpra-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator